Tribunal: TJMT
Processo: 1038761-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Espólio. Necessidade de demonstração da hipossuficiência do acervo hereditário. Documentação insuficiente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em nome do espólio. O agravante alegou que a documentação apresentada, notadamente extratos bancários do falecido, seria suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do acervo hereditário, sustentando que a análise da capacidade financeira deveria recair sobre o espólio, e não sobre o inventariante. Pleiteou a concessão da gratuidade com base no princípio do acesso à justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação juntada pelo inventariante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica do espólio, autorizando a concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige prova idônea e suficiente da hipossuficiência do sujeito processual, sendo inadmissível a simples alegação genérica ou documentos que digam respeito apenas à situação pessoal do inventariante.
4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa (juris tantum) e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.
5. A análise da hipossuficiência deve recair sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou herdeiros, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram a composição patrimonial do espólio nem a sua incapacidade de suportar as despesas do processo.
7. A ordem judicial de complementação da prova documental foi descumprida, inviabilizando a aferição da real condição econômica do espólio e afastando o cabimento da gratuidade pleiteada.
8. A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência patrimonial desautoriza o deferimento do benefício, sob pena de banalização do instituto.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio exige a demonstração objetiva e suficiente da incapacidade patrimonial do acervo hereditário”. 2. “A apresentação de documentos em nome do inventariante, sem relação direta com o espólio, é insuficiente para comprovar a hipossuficiência”. 3. “O descumprimento de ordem judicial para complementação da prova afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e impede o deferimento do benefício”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.020.780/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMG, AgInt n. 3098081-22.2025.8.13.0000, rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 16.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038761-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA MARINHO JUNIOR - CPF: 722.358.451-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Espólio. Necessidade de demonstração da hipossuficiência do acervo hereditário. Documentação insuficiente. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em nome do espólio. O agravante alegou que a documentação apresentada
,
notadamente extratos bancários do falecido
,
seria suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do acervo hereditário, sustentando que a análise da capacidade financeira deveria recair sobre o espólio, e não sobre o inventariante. Pleiteou a concessão da gratuidade com base no princípio do acesso à justiça.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a documentação juntada pelo inventariante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica do espólio, autorizando a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige prova idônea e suficiente da hipossuficiência do sujeito processual, sendo inadmissível a simples alegação genérica ou documentos que digam respeito apenas à situação pessoal do inventariante.

4.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa (juris tantum) e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

5.
A análise da hipossuficiência deve recair sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou herdeiros, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram a composição patrimonial do espólio nem a sua incapacidade de suportar as despesas do processo.

7.
A ordem judicial de complementação da prova documental foi descumprida, inviabilizando a aferição da real condição econômica do espólio e afastando o cabimento da gratuidade pleiteada.

8.
A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência patrimonial desautoriza o deferimento do benefício, sob pena de banalização do instituto.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio exige a demonstração objetiva e suficiente da incapacidade patrimonial do acervo hereditário
”
.
2. “
A apresentação de documentos em nome do inventariante, sem relação direta com o espólio, é insuficiente para comprovar a hipossuficiência
”
.
3. “
O descumprimento de ordem judicial para complementação da prova afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e impede o deferimento do benefício
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.
15.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJMG,
AgInt
n. 3098081-22.2025.8.13.0000, rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SEBASTIÃO PEREIRA MARINHO JUNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo

o indeferimento da
justiça gratuita

(ID
327360850
)
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o
decisum
incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar a documentação já acostada aos autos, notadamente os extratos bancários do falecido referentes aos últimos cinco anos, os quais, segundo afirma, demonstrariam a ausência de liquidez e a hipossuficiência financeira do espólio.

Alega que a análise do pedido de gratuidade deveria recair exclusivamente sobre o acervo hereditário, e não sobre a condição econômica do inventariante ou herdeiro representante, sob pena de violação ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que não se pode exigir prova negativa absoluta da inexistência de bens, bastando a demonstração da insuficiência de
recursos para arcar com as despesas processuais, o que entende devidamente comprovado no caso concreto, sob pena de indevida restrição ao acesso à justiça.

Com essas considerações, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a hipossuficiência financeira do espólio e concedido o benefício da justiça gratuita.

Recurso tempestivo (ID

335010370
) e isento de preparo, conforme o artigo 77 do Regimento Interno do TJMT.

Em contrarrazões, a parte agravada se manifesta pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 339855883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATO
R]

Egrégia Câmara:

Como visto, insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo espólio, ao fundamento de que não houve demonstração idônea da insuficiência econômica do acervo hereditário, bem como pela constatação de que a documentação apresentada se referia

à condição financeira pessoal do inventariante, e não do espólio, sujeito processual da demanda.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Em detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço, a justiça gratuita é instituto regulado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, que asseguram à parte impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais o direito de litigar sem comprometimento de sua subsistência.

O artigo 99, § 3o, consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pela pessoa natural, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Contudo, tratando-se de presunção juris tantum, cabe ao magistrado, diante de elementos concretos que infirmem a alegação, exigir a apresentação de provas adicionais.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa” (Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015).

Destarte, o benefício da gratuidade não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de hipossuficiência ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sob pena de banalizar o instituto da gratuidade da justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam do benefício.

No caso concreto, em que pese as alegações trazidas pelo agravante acerca da impossibilidade de o espólio arcar com as despesas processuais, verifica-se que não foi demonstrada, de forma efetiva e idônea, a alegada hipossuficiência econômica do ente representado.

Conforme documentado nos autos, o agravante se limitou a apresentar documentos relacionados à sua própria condição econômica, como extratos bancários e declarações de imposto de renda em nome pessoal, os quais são insuficientes para aferir a real capacidade
financeira do espólio, porquanto não refletem, nem substituem, a necessária demonstração da inexistência de liquidez ou da insuficiência patrimonial do acervo hereditário, que é, em verdade, o sujeito processual da presente demanda.

Como cediço, a análise da condição financeira, em pedidos formulados por espólio, não pode recair sobre a figura do inventariante ou do herdeiro que atua como seu representante, mas sobre o conjunto patrimonial deixado pelo falecido, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, é igualmente certo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao espólio exige a efetiva demonstração de que o acervo hereditário é insuficiente para suportar as despesas do processo, prova que incumbe à parte requerente, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.

No presente caso, todavia, não houve qualquer demonstração da inexistência ou da insuficiência do acervo deixado pelo de cujus, tendo o agravante se restringido a afirmar que o espólio é composto apenas por crédito decorrente de seguro de vida ainda não recebido, sem apresentar elementos que comprovem a ausência de liquidez ou outros bens.

Essa omissão inviabiliza o deferimento do benefício postulado, na medida em que impede a verificação objetiva da efetiva hipossuficiência do espólio, pois não é suficiente a simples alegação genérica de ausência de bens ou a falta de demonstração patrimonial concreta.

Nesse sentido:
[...].

Portanto, não restando comprovada a hipossuficiência do espólio,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Sebastião Pereira Marinho Junior
e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

[...]
”
(ID

327360850
)
.

Pois bem
.

De início, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável. Vejamos.

No caso concreto, ainda que o agravante sustente que a decisão monocrática não teria atribuído a devida relevância aos extratos bancários do falecido, referentes aos últimos cinco anos, o fato é que tal circunstância

não conduz à conclusão de hipossuficiência financeira do espólio.

Isso porque a análise judicial da gratuidade, conforme expressamente previsto no artigo 99, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, deve se orientar por um conjunto probatório mínimo capaz de revelar, de forma clara e objetiva, a incapacidade econômica do sujeito processual
,
que, no caso dos autos, é o espólio, e não o inventariante.

Com efeito, conforme documentado nos autos, o
Juízo
de origem, ao examinar a documentação inicialmente apresentada, considerou-a insuficiente e, por isso, determinou a complementação da prova, justamente para que o requerente demonstrasse, de maneira adequada, a inexistência de
bens ou a incapacidade patrimonial do acervo hereditário para suportar os encargos processuais.

A ordem judicial, contudo, não foi atendida satisfatoriamente.

Conforme se verifica, a
parte
se
limitou a juntar declaração de imposto de renda em nome próprio
(ID
207798391
, na origem)
, além de capturas de tela de movimentações bancárias sem a identificação da titularidade das contas
(ID
207797090
, na origem)
, documentos estes que não guardam pertinência direta com o espólio e, portanto, não permitem aferir sua condição patrimonial
.

Soma-se a isso o fato de que os extratos bancários
mencionados pelo agravante
se referem apenas a uma conta específica, cuja movimentação, embora documentada, não evidencia incapacidade financeira do acervo hereditário como um todo, sobretudo porque o falecido poderia possuir outras contas, aplicações, ativos ou créditos não refletidos no extrato colacionado
(ID
202867938
, na origem)
.

Nesse cenário, a apresentação segmentada e parcial de extratos bancários não atende ao comando judicial nem supre o ônus probatório do agravante, pois não demonstra a inexistência de bens, tampouco a insuficiência do patrimônio deixado pelo
de cujus
.

Importa destacar que, tratando-se de presunção relativa, a alegação de pobreza não se basta com documentos que exprimem apenas recortes isolados da vida financeira do falecido, devendo o postulante produzir prova minimamente robusta e pertinente.

Ademais, a insuficiência dos documentos apresentados inviabiliza qualquer juízo seguro acerca da real capacidade econômica do espólio.

A ausência de comprovação integral da composição patrimonial impede verificar, com mínima segurança, se o recolhimento das custas processuais
–
que, no caso concreto, importam em
R$ 769,97

–
comprometeria ou não a força econômica do acervo hereditário.

Dessa forma, a ausência de elementos idôneos afasta a possibilidade de concessão da gratuidade pretendida, porque inexistem dados objetivos que permitam concluir que o pagamento das despesas processuais impactaria o patrimônio deixado pelo
de cujus
em medida incompatível com a garantia constitucional de acesso à justiça

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DOCUMENTOS INSUFICIENTES
.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da demonstração da hipossuficiência econômica, por meio de documentos idôneos e suficientes. A simples declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.
O agravante não atendeu à ordem judicial de apresentar extratos de todas as suas contas bancárias
,
tendo juntado apenas parte da documentação exigida
. [...] A conduta do agravante, ao omitir deliberadamente informações financeiras relevantes, afronta os princípios da boa-fé e da lealdade processual. O valor do contrato discutido e das parcelas mensais reforça a incompatibilidade entre o pedido de gratuidade e a realidade econômica demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação adequada da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza quando há indícios de capacidade financeira.
O descumprimento injustificado de ordem judicial para apresentação de documentos compromete a análise do pedido e caracteriza falta de boa-fé processual
.
” (TJMG
,
Agravo Interno
n.
3098081
-
22
.
2025
.
8
.
13
.
0000, Rel
.
Des. Marcelo de Oliveira Milagres,
j.
16/10/2025, 21a Câmara Cível, 21/10/2025
– grifo nosso
)
.

Assim, ainda que a decisão agravada não tenha feito menção expressa aos extratos de cinco anos apresentados,
essa
omissão não altera a conclusão adotada, porque o conjunto probatório permanece incapaz de demonstrar a hipossuficiência alegada.

Ao contrário, evidencia-se que o agravante não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, nem observou a determinação judicial de complementação documental.

Importa salientar que a
proteção ao acesso à justiça, embora fundamental, não dispensa o mínimo cognitivo necessário para aferir o cabimento da benesse, sob pena de se desvirtuar o instituto e comprometer sua finalidade social.

Diante disso,
não se identifica qualquer argumento novo ou elemento probatório apto a afastar os fundamentos lançados na decisão monocrática ora recorrida
,
impondo-se
, portanto,
a sua manutenção integral
.

Ante o exposto,

conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
SEBASTIÃO PEREIRA MARINHO JUNIOR
, mantendo
incólume
a decisão
monocrática ora
recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026